Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. FACULDADE, NÃO DEVER. POSSE INJUSTA. ART. 1.228 DO CC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S/A. 1.1. A autora alega ser a legítima proprietária do imóvel conhecido por “Fazenda Paranoazinho”, composto, entre outras, da Gleba 02-B, com 249,3844 ha, objeto da matrícula no 18.191 do 7o CRI/DF. Narra que a Fazenda Paranoazinho foi invadida por inúmeras pessoas, dentre elas a parte ré, que teria se apossado ilegalmente de uma área de aproximadamente 2,57 ha, inserida nos limites da gleba maior acima descrita. 1.2. Por outro lado, a ré sustenta ser a legítima proprietária da área reivindicada, uma vez que a adquiriu por escritura pública de compra e venda, em 03/01/1983, registrada no 3o CRI/DF. Com a alteração da competência territorial, referido imóvel foi transferido para a matrícula no 240 do 7o CRI/DF. 1.3. Sentença de improcedência. 1.4. Apelação da autora, em que suscita a nulidade da sentença pela falta de prova pericial visando esclarecer, definitivamente, se a área reivindicada está ou não inserida em imóvel de sua propriedade. No mérito, assevera que os documentos juntados demonstram que a ocupação da requerida na área reivindicada decorre de título fraudulento e que o imóvel encontra-se inserido na gleba de propriedade da recorrente.
2. Preliminar de nulidade da sentença – Rejeição.
2.1. Fixado pelo juízo de origem, como ponto controvertido, a exata localização da área reivindicada, foi oportunizada às partes a produção de novas provas, tendo a apelante quedado inerte. Ante a ausência de requerimento de provas, o juízo a quo declarou encerrada a instrução. Foi, então, prolatada a sentença, em que a magistrada consignou: “O autor fundamenta o seu pedido no fato de a área em questão estar inserida na matrícula n. 18191. A perícia é essencial para identificar a localização da área, pelo sistema de georreferenciamento e atestar se a área está inserida nos limites da matrícula n. 18191. Esse é o fato constitutivo do direito da parte autora sendo seu o ônus da prova (CPC, art. 373, I). [...] Diante da inexistência de prova de que a área está inserida na matrícula n. 18.191, bem como que a área está inserida em área objeto do deslocamento do título da matrícula n. 77543 da qual derivou a matrícula n. 240, considerado ainda que tanto a matrícula n. 240 quanto a matrícula n. 18.191 possuem presunção de legitimidade, dada a natureza do registro imobiliário, não é possível concluir que o imóvel em questão seja de propriedade da autora”.
2.2. Nesta sede, a autora alega incoerência da juíza que, embora tenha reconhecido a necessidade de produção de prova técnica para dirimir a controvérsia, analisou o mérito e julgou o pedido reivindicatório improcedente.
2.3. Segundo leciona a doutrina: “No sentido de confirmar o cabimento da produção de provas de ofício (os chamados ‘poderes instrutórios do juiz’), o art. 370, caput, do CPC admite que o juiz determine de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (NEVES, 2019, p. 725). 2.3.1. No geral, o julgador “pode satisfazer-se com a verdade formal, limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e eventualmente rejeitando a demanda ou a defesa por falta de elementos probatórios” (DINAMARCO, GRINOVER, CINTRA, 2006, p. 71).2.4 Obséquio, ainda, ao princípio do impulso oficial segundo o qual cabe à parte não apenas a iniciativa da ação mas também a produção de prova tendente a comprovar os fatos por ela alegados.
2.4. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível, relativo à propriedade privada, não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.
2.5. Sobre o tema, cita-se precedente do STJ proferido com base nos arts. 130 e 333 do CPC/1973, correspondentes aos atuais arts. 370 e 373 do CPC/2015: “1. Os arts. 130 e 1.107 do CPC, mitigando o Princípio da Demanda, conferem poderes instrutórios ao Juiz, mas não lhe impõem o dever da investigação probatória. Mesmo porque, nos fatos constitutivos do direito o ônus da prova cabe ao autor (CPC, art. 333, I). 2. A faculdade outorgada para instrução probatória do Juízo milita em favor duma melhor formação da convicção do Magistrado. No entanto, o Juiz não pode substituir as partes nos ônus que lhe competem, inda mais quando a perícia não se realizou por inércia da parte no pagamento dos honorários do perito.” (1a Turma, REsp 471.857/ES, rel. Min. Humberto Gomes De Barros, DJ 17/11/2003, p. 207). 2.5.1. No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta Corte de Justiça: “1. A interpretação principiológica do sistema processual estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, balizado pelos Princípios da Boa-Fé, Cooperação e Primazia do Mérito, estabeleceu uma discussão acerca de o poder instrutório do juiz, estabelecido pelo artigo 370, se tratar de uma faculdade ou um dever a ele atribuído. 2. Contudo, o poder instrutório do magistrado, além de sofrer limitações, não afasta o ônus probatório atribuído pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes não apresentam requerimento para produção de provas.” (8a Turma Cível, 20160110102126APC, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 05/12/2017).
2.6. Assim, considerando que a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de novas provas, não pode ela posteriormente visar à cassação da sentença, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, em razão da proibição de comportamento contraditório.
3. Mérito.
3.1. Nos termos do art. 1.228 do CC, a procedência do pedido formulado em ação reivindicatória exige a presença de dois requisitos essenciais: a titularidade do domínio pelo reivindicante e a posse injusta exercida pelo réu. 3.1.1. Para fins reivindicatórios, posse injusta é aquela sem causa jurídica que lhe dê suporte.
3.2. No caso, a ré exerce domínio sobre a área reivindicada com amparo em escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Ofício de Notas de Brasília/DF e registrada na matrícula no 77.543 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do DF (R11.77543), a qual foi posteriormente transferida para a matrícula no 240 do 7o Cartório de Registro de Imóveis do DF, cuja legitimidade é presumida enquanto não for judicialmente declarada irregular.
3.3. Neste contexto, a mera existência de duplicidade de títulos de propriedade não confere a injustiça da posse da ré, necessária a alicerçar pleito de natureza petitória que visa a reivindicação do imóvel.
4. Apelação desprovida.